Tribunal: CARF
Processo: 10865.900216/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.900216/2013-83
ACÓRDÃO
9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MAHLE METAL LEVE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. NATUREZA E
VALOR DO CRÉDITO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em
contexto fático distinto, no qual a informação do direito creditório como
pagamento indevido ou a maior de estimativa, e não como saldo negativo,
é concebido como erro formal de preenchimento, ao passo que o recorrido
discorda da pretensão de retificação da natureza do crédito, por vislumbrar
alteração de valor e do tributo indicado (de CSLL para IRPJ).
FUNDAMENTO INATACADO. Não se conhece de recurso especial cujos
acórdãos apresentados para demonstrar a divergência não superam o
óbice apontado no acórdão recorrido quanto à impossibilidade de se
revisar decisão de indeferimento de pedido de retificação de DCOMP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
2
Edeli Pereira Bessa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAHLE METAL LEVE S.A.
(“Contribuinte”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-005.778, na sessão de 17 de
setembro de 2021, na qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO INDICAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
Por não se tratar de simples erro material, não se pode admitir a retificação de
declaração de compensação, para se alterar a natureza e valor do crédito indicado
originariamente pelo contribuinte, em especial quando se identifica que já houve
análise e indeferimento em processo administrativo específico, em que se
analisou pedido de retificação formulado pelo próprio contribuinte.
O litígio decorreu de homologação parcial de compensações declaradas com o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2007. O direito creditório apontando, no valor de R$
4.573.661,31, foi reconhecido em R$ 4.573.661,22, mas foi insuficiente para a liquidação de todos
os débitos compensados. Desde a manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega que
errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP, pois o direito creditório
corresponderia a saldo negativo de IRPJ, e não de CSLL, inclusive tendo apresentado pedido de
retificação no processo administrativo no 13840.000598/2008-52, por não ser possível retificar a
DCOMP eletronicamente.
A autoridade julgadora de 1a instância compreendeu que o indeferimento do
pedido de retificação era definitivo. O Colegiado a quo concordou que não seria possível revolver
questão já analisada e decidida em outro processo, bem como ponderou que a pretensão da
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
3
Contribuinte representaria alterar a natureza e o valor do direito creditório informado em
DCOMP.
Cientificada em 09/05/2022 (e-fl. 124), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 13/05/2022 (e-fl. 126), os quais foram rejeitados em exame de admissibilidade conforme e-fls.
191/193, porque:
Quanto ao primeiro vício apontado, infere-se que a Embargante sustenta que a
decisão recorrida é omissa porque não se pronunciou quanto à alegação da
defesa de que um mero erro formal não poderia prevalecer em face da verdade
material. No entanto, como foi expressamente assentado no voto condutor da
decisão recorrida que, em essência, o pedido da Recorrente implica modificar a
natureza do direito creditório pleiteado, restou implícito o entendimento de que
não se trata de um mero erro formal.
Dessa forma, a questão foi efetivamente abordada no Acórdão embargado, e se a
Recorrente não concorda com a fundamentação adotada, é outro o instrumento
processual que lhe é disponibilizado pela legislação processual para obter a
reforma do aresto, e não a via estreita dos embargos de declaração.
No que se refere ao segundo vício apontado, a Embargante alega que há uma
obscuridade no Acórdão recorrido no ponto em que concluiu que o pedido
implicaria alteração do montante do direito creditório pleiteado. Nesse sentido,
afirma que os valores indicados na declaração de compensação não têm relação
com o direito creditório incorretamente indicado (saldo negativo de CSLL),
evidenciando que “a única e verdadeira intenção do contribuinte foi compensar o
Saldo Negativo de IRPJ”, de tal sorte que seu pedido não implica alteração do
montante do direito creditório pleiteado.
Todavia, não se trata de obscuridade.
Obscuridade é o vício da argumentação do qual resulta a dificuldade na
compreensão do raciocínio exposto na decisão. Em outros termos, obscuridade é
falta de clareza. Não é o que se tem no presente caso, em que a razão de decidir
restou bastante clara: o pedido implica alteração do montante do direito
creditório pleiteado. Tão clara que permitiu à Embargante elaborar uma
argumentação contraposta.
Dessa forma, o que a Embargante identificou no Acórdão embargado é um
fundamento do qual discorda, e não uma obscuridade. A Embargante não se
conformou com o entendimento contido no Acórdão combatido, e maneja
embargos de declaração com o intuito de rediscutir a matéria.
Ciente desta rejeição em 09/05/2023, a Contribuinte interpôs recurso especial em
24/05/2023 (e-fl. 205/223) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 256/263, do qual se extrai:
Em seu apelo especial, a Recorrente suscita a existência de dissídio jurisprudencial
quanto à seguinte matéria:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
4

indicação em PER/DCOMP de crédito diverso do correto e seus
respectivos efeitos com relação à homologação (ou não) das
restituições/compensações pretendidas.
Antes de iniciar o exame da demonstração da divergência suscitada, cumpre
apresentar uma breve contextualização.
No presente caso, a Recorrente apresentou alguns PER/Dcomp pretendendo
compensar débitos próprios com direito creditório a título de saldo negativo de
CSLL do ano de 2007.
O direito creditório pleiteado foi originalmente demonstrado pela Contribuinte no
PER/Dcomp no 18438.32208.280308.1.3.03-8700, transmitido em 28/03/2008, e
que
posteriormente
foi
retificado
pelo
PER/Dcomp
no
39307.01867.300608.1.7.03-1147, transmitido em 30/06/2008.
Muito embora o direito creditório tenha sido integralmente reconhecido, ele foi
considerado insuficiente para compensar todos os débitos indicados em quatro
PER/Dcomp, a seguir identificados na ordem em que foram processados
eletronicamente, conforme o Despacho Decisório de fls. 19 a 24:
[...]
Em sua defesa, desde a Manifestação de Inconformidade (fls. 25 a 33), a
Contribuinte alegou que identificou incorretamente o direito creditório no
PER/Dcomp no 20419.52080.260508.1.3.03-7556 ̧ sendo correto saldo negativo
de IRPJ, e não de CSLL conforme ali constou. Adicionalmente, informou que ainda
no ano de 2008 tentou retificar eletronicamente o referido PER/Dcomp, e como
não conseguiu efetuar a transmissão eletrônica, apresentou pedido de retificação
em formulário de papel, no âmbito do processo no 13840.000598/2008-52.
No julgamento de primeira instância, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada improcedente (fls. 76 a 80) sob o fundamento de que “não é admissível
retificação de Perdcomp para alterar o tipo de crédito, sendo o procedimento
correto cancelar a declaração original e transmitir outra”.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 87 a 94,
reiterando a alegação formulada na Manifestação de Inconformidade,
acrescentando que fez prova do erro alegado, e que exigências de ordem formal
(cancelamento x retificação do PER/Dcomp) não podem prevalecer em face do
direito material objeto do pedido de compensação.
No julgamento do Recurso Voluntário, a decisão de primeira instância foi
referendada, prevalecendo no Colegiado recorrido o entendimento de que “não
há como, nesta instância de julgamento, se alterar a natureza e, em especial, o
valor do direito creditório indicado originariamente da Dcomp
20419.520.260508.1.3.03-7556”. Adicionalmente, registrou-se que “a retificação
ora pretendida já foi enfrentada em outro processo administrativo (PA no
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
5
13840.000598/2008-52) e, nos termos constantes no acórdão recorrido, houve
decisão definitiva que não acatou o pleito do contribuinte”.
Diante dessa decisão, a Recorrente primeiramente opôs Embargos de Declaração,
não admitidos, e na sequência interpôs o Recurso Especial cuja admissibilidade se
encontra ora sob exame.
Para fins de sustentar a admissibilidade de seu apelo especial, a Recorrente alega
que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da interpretação da
legislação tributária que prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no
9101-005.640 e no 9101-005.332. Nesse sentido, segundo a Recorrente,
diversamente do que prevaleceu no Acórdão recorrido, os referidos paradigmas
“reconheceram, de forma cartesiana, a possibilidade do saneamento das
informações prestadas pelo contribuinte, relativas à identificação do crédito
efetivamente compensado, de modo que elas expressem a realidade fática”.
Depois de tecer considerações acerca da situação fática encontrada no presente
caso, a Recorrente elaborou o seguinte cotejamento dos paradigmas com a
decisão recorrida:
[...]
Portanto, a Recorrente alega que na decisão recorrida adotou-se entendimento
que diverge da interpretação da legislação tributária que prevaleceu nos Acórdãos
no 9101-005.640 e no 9101-005.332, sob contextos fáticos análogos.
Conforme já foi exposto acima, no presente caso a Contribuinte alega que indicou
incorretamente no PER/Dcomp final 7556 o direito creditório como sendo saldo
negativo de CSLL do ano de 2007, quando na verdade deveria ser saldo negativo
de IRPJ, ainda que do mesmo ano.
Vale dizer, o erro alegado é de fácil constatação, bastando para tanto uma rápida
checagem nas informações iniciais apresentadas da Dcomp em tela (final 7556), e
compará-las com as mesmas informações apresentadas nas demais Dcomp que
efetivamente se referem ao saldo negativo de CSLL do ano de 2007. Nas Dcomp
com finais 1147, 5106 e 9533 o valor do crédito original a título de saldo negativo
de CSLL é o mesmo (R$ 4.573.661,31), e também é o mesmo o número do
PER/Dcomp inicial (final 8700, que restou retificado pelo de final 1147). Por outro
lado, na Dcomp final 7556 o valor do crédito original é outro (compatível como
que na respectiva DIPJ consta como saldo negativo de IRPJ), e também é outro o
número do PER/Dcomp inicial.
Portanto, este é o cenário fático analisado na decisão recorrida: erro na indicação
do direito creditório no PER/Dcomp como sendo saldo negativo de CSLL do ano de
2007, quando na verdade deveria ser saldo negativo de IRPJ de 2007.
Já nos paradigmas analisava-se situação fática em que um crédito do tipo saldo
negativo foi incorretamente identificado na declaração de compensação como
sendo do tipo pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
6
Conclui-se, assim, que nos três casos (recorrido e paradigmas) tratava-se de
situação fática envolvendo erro na identificação do direito creditório na
declaração de compensação. E a despeito de os erros em questão não serem
exatamente os mesmos, é necessário enfatizar que, enquanto o erro alegado nos
paradigmas efetivamente implicava a alteração na natureza do direito creditório
(estimativa mensal foi pleiteada no lugar de saldo negativo), no presente caso o
erro observado é mais singelo e não implica a alteração no tipo do crédito, que se
mantém saldo negativo no pedido de saneamento formulado pela Contribuinte.
Inclusive, no pedido de saneamento formulado pela Recorrente não há alteração
no valor do direito creditório. O que efetivamente pretendeu a Contribuinte no
presente caso é evitar que débitos que deveriam ser compensados com saldo
negativo de IRPJ sejam trazidos para o contexto de compensação de saldo
negativo de CSLL, em razão de um erro no preenchimento da Dcomp.
Alguém ainda poderia argumentar que a situação fática encontrada no presente
caso é diversa daquela enfrentada nos paradigmas porque, neste caso, há uma
circunstância que ali não se verifica, justamente o fato de que a retificação
pleiteada pela Contribuinte foi indeferida no âmbito do processo no
13840.000598/2008-52. Todavia, em vez de evidenciar a falta de similitude fática,
entendo que tal circunstância reforça o fato de que, nos paradigmas, sob o
mesmo contexto fático de erro no preenchimento da Dcomp, foi acolhido pedido
de saneamento de erro ainda que formulado pelo contribuinte que somente o
noticiou após ser cientificado do despacho decisório. No caso da Recorrente, essa
inércia não existiu, haja vista que prontamente identificou o problema – poucos
meses após a transmissão da Dcomp com erro, e muito antes da expedição do
Despacho Decisório – e tomou iniciativa para resolvê-lo, inicialmente tentando
retificar eletronicamente o PER/Dcomp final 7556, e como não conseguiu efetuar
a transmissão eletrônica, apresentou pedido de retificação em formulário de
papel, no âmbito do processo no 13840.000598/2008-52.
Dessa forma, defender que a situação fática encontrada no presente caso seria
diversa daquela enfrentada nos paradigmas porque a retificação pleiteada no
âmbito do processo no 13840.000598/2008-52 foi indeferida, no meu modo de
ver, implicaria tornar mais grave a situação do contribuinte que foi diligente na
solução do erro.
Em síntese, entendo que há a necessária similitude fática entre o Acórdão
recorrido e os paradigmas.
E a despeito da similitude fática, chegou-se no Acórdão recorrido a conclusão
diametralmente oposta àquela alcançada nos paradigmas, no que tange à
possibilidade de saneamento de erro na identificação do direito creditório na
declaração de compensação.
Na decisão recorrida restou assentado que, “por não se tratar de simples erro
material, não se pode admitir a retificação de declaração de compensação, para
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
7
se alterar a natureza e valor do crédito indicado originariamente pelo
contribuinte”.
Por outro lado, sob situação fática análoga, em ambos os paradigmas prevaleceu
o entendimento no sentido de “o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal”.
Dessa forma, em se tratando de cenários fático análogos, e tendo a decisão
recorrida chegado a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada nos
paradigmas, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial
suscitada pela Recorrente.
E uma vez atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, com
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial. (destaques do
original)
Aduz a Contribuinte, depois de relatar o percurso processual, que o Colegiado a quo
negou provimento a seu recurso voluntário por entender que, por não se tratar de mero erro
material, não é possível a retificação de declaração de compensação para alterar a natureza e
valor do crédito indicado originariamente pelo contribuinte. Relata os embargos opostos e
rejeitados, e afirma necessária a reforma do recorrido com base nos paradigmas no 9101-005.640
e 9101-005.332 que evidenciam interpretação divergente da legislação tributária, apesar da
similitude fática com o presente feito.
Afirma que os Acórdãos ora indicados como paradigmas, visando a prevalência da
verdade material e não impor irreparáveis prejuízos ao contribuinte, reconhecem a possibilidade
de saneamento das informações relativas à correta origem e natureza do crédito compensado e
determina a análise, pela Receita Federal, do mérito das informações prestadas nas declarações de
compensação de modo absolutamente antagônico ao que restou decidido no V. Acórdão recorrido.
Insiste na similitude fática sob a ótica da prevalência da verdade material em face de imprecisão
de ordem formal e/ou material cometida pelo contribuinte no que tange à natureza de seu crédito,
e compreende que o processamento, conhecimento e julgamento de procedência do recurso
especial da Recorrente representa não apenas medida de justiça e melhor aplicação do direito ao
caso concreto, mas objetiva evitar o desnecessário acionamento do Poder Judiciário e a
condenação certa da União Federal ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios pertinentes à espécie.
Aborda a interpretação divergente da legislação tributária nos seguintes termos:
18. Da análise do Acórdão lavrado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, destaca-se o equivocado entendimento de que o contribuinte não pode
retificar declaração de compensação para alterar a natureza e valor do crédito
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
8
originariamente indicados, bem como a Receita Federal sanear informações
prestadas de modo impreciso. Esse é o cerne destas razões recursais.
19. Com efeito, para a delimitação do objeto da insurgência recursal e correta
identificação da imprecisão formal e/ou material cometida pelo contribuinte,
deve ser esclarecido que, como exaustivamente destacado neste feito, é possível
identificar que não há questionamento sobre o valor do crédito compensado
(Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2007 = R$ 4.573.661,31) e que,
diante das circunstâncias específicas do presente caso, da prova documental
apresentada pela Recorrente e das informações existentes nos próprios bancos de
dados da Receita Federal, o objeto do PER/DCOMP no
20419.52080.20419.52080.269507.1.3.03-7556 jamais foi a compensação de
“Saldo Negativo de CSLL”.
20. Enfatize-se, desde já, que trata o presente caso de mero erro formal e/ou
material, cometido especificamente, repita-se, em relação à natureza do crédito
compensado. NÃO HÁ NECESSIDADE OU HOUVE PEDIDO PARA A RETIFICAÇÃO
DOS
VALORES
informados
no
PER/DCOMP
no
20419.52080.20419.52080.269507.1.3.03-7556, uma vez que o crédito correto –
“Saldo Negativo de IRPJ” – era líquido e certo, sendo suficiente para liquidar
todos os valores então compensados.
21. Ora, Eméritos Julgadores, diversamente do que restou materializado no V.
Acórdão recorrido, a simples análise do mencionado PER/DCOMP permite a
identificação de que, no momento de sua transmissão,
a) o “Valor do Saldo Negativo” envolvido na compensação era “R$
17.332.593,55”;
b) o “Crédito Original na Data da Transmissão” era “R$ 13.102.993,45”; e
c) o “Saldo do Crédito Original”, após a compensação indicada pelo contribuinte,
atingia “R$ 9.028.344,60”,
informações essas que, além de não terem relação com o incorretamente
indicado “Saldo Negativo de CSLL”, atestam que a única e verdadeira intenção
do contribuinte foi compensar o “Saldo Negativo de IRPJ”, do período de
apuração 01.01.2007 a 31.12.2007.
22. Ademais, insista-se, o contexto fático documentado nos autos vai em sentido
absolutamente contrário à afirmação contida no V. Acórdão combatido de que a
Recorrente não pretendia apenas alterar a natureza do crédito, mas sim “o valor
do direito creditório indicado originalmente da Dcomp 20419.520.260508.1.3.03-
7556”.
23. Em verdade, apesar de ser o cerne da insurgência recursal, mesmo quando
provocada pelos embargos de declaração opostos pela Recorrente, a C. Turma
Julgadora, sob o fundamento de que a matéria foi julgada no Processo
Administrativo no 13840.000598/2008-52, não apreciou os reais efeitos do
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
9
PER/DCOMP transmitido pelo contribuinte ou emitiu juízo de valor acerca de
que foi efetivamente compensado “Saldo Negativo de IRPJ”, de modo a provocar
a extinção dos débitos compensados.
24. Ora, o valor total do crédito envolvido na compensação, o montante utilizado
no procedimento específico e o saldo remanescente a ser destinado às
compensações subsequentes evidenciam tratar-se a hipótese do contribuinte,
inquestionavelmente, de compensação de “Saldo Negativo de IRPJ”, não
podendo
as
compensações
abordadas
no
PER/DCOMP
no
20419.520.260508.1.3.03-7556 reduzirem, via de consequência, o “Saldo
Negativo de CSLL” atrelado ao PER/DCOMP de crédito no
39307.01867.300608.1.7.03-1147.
25. Assim, sem prejuízo da decisão proferida no Processo Administrativo no
13840.000598/2008-52, a qual indeferiu o pedido de retificação formal do citado
PER/DCOMP no 20419.520.260508.1.3.03-7556, resta evidente que, como
admitido pelos Vv. Acórdãos apontados como paradigmas, a imprecisão cometida
na referida declaração de compensação apresentada pela Recorrente poderia
ser sanada, inclusive de ofício, pela Administração Tributária e deveria ter sido
apreciada, quando do julgamento dos recursos apresentados pela Recorrente,
quer em virtude dos limites estabelecidos neste litígio, quer em decorrência do
dever de busca da verdade material.
26. Ressalte-se, pela extrema relevância, que a decisão proferida no Processo
Administrativo no 13840.000598/2008-52 não permitiu que fosse formalmente
retificado o referido pedido de compensação.
27. Tal entendimento, contudo, não afasta, em absoluto e como incorretamente
adotado no V. Acórdão ora recorrido, a possibilidade dos Julgadores
Administrativos acolherem a insurgência recursal da Recorrente, de modo a
atribuir ao PER/DCOMP no 20419.52080.20419.52080.269507.1.3.03-7556 os
reais efeitos pretendidos pelo contribuinte com sua transmissão, reconhecendo o
verdadeiro crédito compensado (Saldo Negativo de IRPJ) e homologando as
compensações a ele atreladas.
28. Assim, mesmo não tendo sido autorizada a retificação formal do PER/DCOMP,
não é possível adotar o respectivo julgamento como causa insuperável de
prejudicialidade ao provimento do recurso da Recorrente, especialmente sendo
certo que, segundo o que restou comprovado nestes autos, o contribuinte
efetivamente compensou “Saldo Negativo de IRPJ” e a situação aqui relatada
refere-se a mero erro material.
29. Importante destacar, ainda, que, diverso do que sustentou o Acórdão
recorrido, a presente hipótese não fornece apenas argumentos que sensibilizam
quem os analisa, mas sim demanda a apreciação da matéria sob o enfoque da
verdade material, da aplicação da justiça ao caso concreto e do dever de
lealdade da Administração não impor injusto e insuperável prejuízo à
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
10
Recorrente, além permitir o indevido enriquecimento sem causa do ente
público, em desfavor ao contribuinte.
30. Esse, aliás, é o entendimento materializado nos Acórdãos paradigmas nos
9101-005.640 e 9101-005.332, os quais expressamente reconheceram a
prevalência da verdade material em face de imprecisão material e/ou formal
cometida pelo contribuinte, atribuindo à Administração o dever de analisar a
origem, a natureza e a integralidade do crédito objeto da compensação, mesmo
que, para tanto, seja necessária a anulação das decisões anteriores e a remessa
dos autos, para diligências fiscais, à Delegacia da Receita Federal de origem.
31. Em verdade, somente o absoluto e indevido desprezo das informações
contidas no próprio PER/DCOMP no 20419.52080.260508.1.3.03-7556 e a
desconsideração do comando a ser observado pela Administração de que a
verdade material deve prevalecer em face da imprecisão formal e/ou material
poderiam justificar o equivocado entendimento de que, na espécie, não
estaríamos diante de mero erro material, na medida em que a Recorrente
pretendeu também alterar o valor envolvido na compensação.
32. Também deve ser registrado que os efeitos do processamento do
equivocado, repita-se, equivocado PER/DCOMP no 20419.52080.260508.1.3.03-
7556 não podem ser considerados insuperáveis ao ponto de prejudicar o
contribuinte e favorecer, ao arrepio da verdade fática que restou comprovada
nestes autos, indevidamente a Fazenda Nacional.
33. Acerca do tema, partindo de equivocada premissa de que a Recorrente não
cometeu mero erro material, o Acórdão aqui impugnado decidiu que não é
possível admitir os argumentos apresentados para a comprovação do saldo de seu
direito creditório e a necessidade de integral homologação das compensações
atreladas ao Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2007, pois
“... não há como, nesta instância de julgamento, se alterar a natureza e,
em especial, o valor do direito creditório indicado originalmente da
DCOMP 20419.520.260508.1.3.03-7556.
(...).”
(destaques da Recorrente)
34. Já os Acórdãos paradigmas, que devem ser aplicados ao presente caso,
lavrados pela Primeira Turma dessa C. Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
nos Processos Administrativos nos 10183.900943/2008-52 e 10283.902002/2009-
14, reconheceram, de forma cartesiana, a possibilidade do saneamento das
informações prestadas pelo contribuinte, relativas à identificação do crédito
efetivamente compensado, de modo que elas expressem a realidade fática, o
qual deverá ser operacionalizado na Delegacia da Receita Federal de origem do
contribuinte, in verbis:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
11
“Restou demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, que a
contribuinte pretendeu compensar indébito a título de Saldo Negativo de
CSLL, e não de estimativa como equivocadamente constou na DCOMP
originária.
Ou seja, ao longo do contencioso o contribuinte sempre buscou impedir
que o mero erro quanto à origem do crédito não viole o seu potencial
direito à compensação.
Nesse contexto, vale assinalar, na linha da jurisprudência desse E. Conselho,
que esse mero erro formal realmente não deveria e nem poderia
prevalecer sobre a necessidade de busca pela verdade material, princípio
este que norteia o processo administrativo fiscal federal.
É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo, deve-
se considerar, como origem do crédito da DCOMP, Saldo Negativo de CSLL
de períodos anteriores, e não estimativa mensal de 2003.
A propósito, cumpre observar que essa C. Turma, em julgamento do qual
participei em sessão de 02/02/2021, reconheceu, de forma unânime, a
possibilidade de “transformar” a origem do indébito informada, de
estimativa para Saldo Negativo, em sede de contencioso.
(...)”.
(Acórdão no 9101-005.640 – PA no 10183.900943/2008-52)
(destaques e grifos da Recorrente)
“O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade,
de mero erro no preenchimento do PER/Dcomp, em relação ao direito de
crédito alegado, independe de apresentação de provas, cabendo à DRJ a
análise do mérito do pedido conforme PER/Dcomp retificador ou a partir
da informação do contribuinte da correta origem crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à DRJ para exame de mérito do pedido
formulado em sede de manifestação de inconformidade.”
(Ementa – Acórdão no 9101-005.332 – PA no 10283.902002/2009-14)
“A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado
quando o contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/Dcomp
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
12
indicando como origem do crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa em vez de saldo negativo, há precedente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais nesse sentido, conforme pode se observar, por
exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo.”
(...)
Desse modo, embora não seja possível reconhecer o pedido do contribuinte
para que o crédito seja reconhecido – quer em razão da ausência de análise
de mérito a respeito do saldo negativo pleiteado até o momento, quer,
principalmente, pelo fato de não competir à CSRF o exame de provas – há
de se prover parcialmente o Recurso Especial (pedido subsidiário) para
determinar o retorno dos autos à DRJ para exame da manifestação de
inconformidade no que toca ao pedido de reconhecimento de crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, adotando-se a cautela necessária
quanto a eventuais PER/Dcomps referentes a outras estimativas do
mesmo período de apuração a que se refere o pleito do contribuinte”.
(Acórdão no 9101-005.332 – PA no 10283.902002/2009-14)
(destaques e grifos da Recorrente)
35. Da análise das decisões supra transcritas, verifica-se claramente a divergência
jurisprudencial na interpretação da legislação fiscal, no que tange ao
reconhecimento da possibilidade de correção de informações imprecisamente
prestadas pelo contribuinte, possibilitando a correta identificação da origem e
natureza do crédito compensado, pois:
a) enquanto o V. Acórdão recorrido, para a hipótese dos presentes autos
(ocorrência de erro material), na qual o PER/DCOMP no
20419.52080.260508.1.3.03-7556, que efetivamente abordava a compensação de
“Saldo Negativo de IRPJ” do ano 2007, teve suas compensações, por equívoco
cometido pela Recorrente, deduzidas no crédito atinente a “Saldo Negativo de
CSLL” do ano calendário de 2007, afastou a possibilidade de saneamento das
informações prestadas pelo contribuinte, por entender que:
“Por não se tratar de simples erro material, não se pode admitir a
retificação de declaração de compensação, para se alterar a natureza e
valor do crédito indicado originariamente pelo contribuinte, em especial
quando se identifica que já houve análise e indeferimento em processo
administrativo específico, em que se analisou pedido de retificação
formulado pelo próprio contribuinte” (destaques e grifos da Recorrente);
b) os Vv. Acórdãos paradigmas expressamente afirmaram, para situação idêntica
a dos presentes autos – imprecisões cometidas nas declarações de compensações
dos contribuintes -, tratar a hipótese de erro passível de saneamento, visto que:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
13
- “mero erro formal realmente não deveria e nem poderia prevalecer
sobre a necessidade de busca pela verdade material”
(destaques e grifos da Recorrente)
(Acórdão no 9101-005.640 – PA no 10183.900943/2008-52);
- “O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal”, “cabendo à DRJ a análise do mérito
do pedido conforme PER/Dcomp retificador ou a partir da informação do
contribuinte da correta origem crédito pleiteado”
(destaques e grifos da Recorrente)
(Acórdão no 9101-005.332 – PA no 10283.902002/2009-14); e
“há precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais” no sentido da
“possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/Dcomp indicando como
origem do crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez
de saldo negativo”.
(destaques e grifos da Recorrente)
(Acórdão no 9101-005.332 – PA no 10283.902002/2009-14)
36. Em síntese, identificando, ainda mais, a divergência de posicionamentos, o V.
Acórdão recorrido considera, equivocadamente, no julgamento do recurso
voluntário da Recorrente, que
“não há como, nesta instância de julgamento, se alterar a natureza” (destaques
e grifos da Recorrente) do crédito compensado neste feito;
e os Vv. Acórdãos paradigmas, lavrados por essa Câmara Superior de Recursos
Fiscais, afirmam, em julgamentos ocorridos em sede de recursos especiais, ou
seja, em última instância administrativa, que o
“erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo”
(destaques e grifos da Recorrente)
(Acórdão no 9101-005.332 – PA no 10283.902002/2009-14); e
“Nesse contexto, vale assinalar, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, que
esse mero erro formal realmente não deveria e nem poderia prevalecer sobre a
necessidade de busca pela verdade material, princípio este que norteia o
processo administrativo fiscal federal”
(destaques e grifos da Recorrente)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
14
(Acórdão no 9101-005.640 – PA no 10183.900943/2008-52).
37. Evidente que deve prevalecer, na hipótese destes autos, o entendimento
materializado nos Vv. Acórdãos paradigmas, uma vez que, ao não ser admitida a
retificação do PER/DCOMP no 20419.52080.20419.52080.269507.1.3.03-7556,
que efetivamente compensou “Saldo Negativo de IRPJ” e não “Saldo Negativo de
CSLL”, um mero erro material e/ou formal irá prevalecer, de maneira indevida e
injusta, em face da verdade fática, ainda mais, como na espécie, de modo a
aniquilar direito incontestável do contribuinte, com os inevitáveis prejuízos
decorrentes, e permitir o vedado enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional.
38. Portanto, a existência, na espécie, da adequação da insurgência recursal e da
existência de interpretações divergentes de legislação tributária autorizadoras
da interposição deste recurso especial pelo artigo 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que, diverso do que,
equivocadamente, decidiu o V. Acórdão recorrido – não caracterização de erro
material, afastando a possibilidade da retificação de PER/COMP para alterar a
natureza do crédito originariamente indicado – os Vv. Acórdãos paradigmas
reconheceram a pertinência da referida alteração, determinando o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal de origem do contribuinte para análise do
mérito e da suficiência de valores para compensação. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja provido, para anulação ou reforma do
acórdão recorrido, determinando a apreciação pela Delegacia da Receita Federal e,
subsequentemente, pelas Instâncias Inferiores, da matéria relativa à natureza, integralidade do
saldo, liquidez e certeza do direito creditório da Recorrente, para que sejam integramente
homologadas as compensações relacionadas ao direito creditório – “Saldo Negativo de CSLL” do
ano calendário de 2007 – objeto dos PER/DCOMP’s abordados neste feito, afastando, por
decorrência, a cobrança de supostos débitos tidos por indevidamente compensados.
Os autos foram remetidos à PGFN em 14/11/2023 (e-fl. 264), e retornaram em
27/11/2023 com contrarrazões (e-fls. 265/273) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, mas acrescentando que:
No caso concreto, o interessado arguíu o hipotético erro material em sede de
manifestação de inconformidade quando já proferido o Despacho-Decisório.
As formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero
capricho da Administração.
Sobre a compensação, o Código Tributário Nacional em seus artigos 156, II, e 170
prescrevem o seguinte:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
15
II – a compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento”. [destacou-se]
Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em
atendimento ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a
extinção do crédito tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora,
que estabeleceria as condições e as garantias em que poderia ocorrer a
compensação ou atribuiria à autoridade administrativa o estabelecimento dessas
condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito
tributário foram editados diplomas legais e normativos dentre os quais se destaca
a Lei no 9.430/96 e a IN SRF no 21/97, e alterações posteriores, redundando
inclusive na edição da IN SRF no 460/2004.
Dessa maneira, é importante verificar que a legislação em vigor à época, dispunha
sobre a compensação:
[...]
Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública, pode se dar de ofício ou por iniciativa daquele.
Da norma acima reproduzida é possível aferir que o procedimento de
compensação é efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal,
quanto do contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação,
que uma vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados
indevidamente, de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores
informados, visto que, uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer
alteração do seu conteúdo.
Assim, o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis
que, a retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
16
de Compensação de débitos não homologados o que não é permitido pela
legislação.
Ademais, ainda nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da
existência de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da
apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria
natureza do instituto da compensação.
Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração
tributária no momento oportuno, ou seja, até a ciência do despacho decisório que
negou a homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de erro
material, seja admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema
tenha sido objeto de análise pela DRF responsável pela análise do pleito.
Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no
9.430/96 e art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos
líquidos e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que o
crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não
ocorreu no caso dos autos. Da leitura dos dispositivos acima temos que os
créditos a serem compensados devem ser líquidos e certos e devem ser
minuciosamente informados na declaração de compensação quando de sua
apresentação sob pena de invalidação do procedimento.
Veja-se que essa análise não é da alçada da competência do CARF, mas da DRF.
Não é lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa análise para obviar um
suposto erro material para daí passar a analisar a “certeza e liquidez” dos
créditos.
Logo, não se trata de erro material à toda evidência.
Nos termos do acima exposto, temos que, uma vez que a existência do suposto
crédito não havia sido informado na Dcomp, não sendo indicada a origem dos
mesmos, não podem ser considerados líquidos e certos, nem mesmo há como
homologar-se as compensações efetuadas com base nestes, sob pena de afronta
direta aos ditames legais acima esposados.
Com efeito, a compensação de ofício ocorre “sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem
débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração”,
nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do art. 6o
do Decreto no 2.138, de janeiro de 1997.
Por sua vez, a compensação por iniciativa do sujeito passivo ocorre mediante a
entrega, por este, de pedido/declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Insta salientar ainda que os princípios da verdade material e da economia
processual, apesar de louváveis, devem ser aplicados com cautela e, sobretudo,
sem desrespeito ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
17
A apreciação da compensação em sede estranha aos procedimentos que lhe são
pertinentes, não pode ser admitida.
De tal sorte, qualquer discussão sobre a compensação, inclusive sobre erro no
preenchimento do pedido correspondente, deve ser feita em sede própria.
Conclui-se, portanto, que o órgão julgador, ao analisar os autos, deve levar em
consideração os dados informados no pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte para justificar a extinção do crédito tributário. Se considerar crédito
de natureza diversa do apontado pelo contribuinte na via compensatória, a
decisão conflita com o próprio procedimento de compensação, em que se
analisam os créditos e débitos tal qual indicados e não outros diversos.
Se entendesse ter ocorrido erro na indicação direito creditório que pretendia
compensar, o interessado deveria ter solicitado ao órgão competente, no caso, a
Delegacia da Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação
da declaração de compensação.
Aliás, esta é a orientação da Receita Federal, expressa na IN SRF no 460/2004, in
verbis:
[...]
E, por fim, para possibilitar a retificação da DCOMP nos moldes pretendidos deve
ser atendido o quanto disposto na IN SRF no 460/2004, ou seja, deve ser
formalizada declaração retificadora para correção apenas de inexatidões
materiais ocorridas no preenchimento da PER/DCOMP e deve ser apresentada
antes de proferida a decisão administrativa.
Ainda que admitida a hipótese, apenas por apego à dialética, de que pudesse o
órgão julgador promover a retificação, em decorrência de pedido formulado em
sede de manifestação de inconformidade, mesmo assim, deveria ser observada as
exigências de que a retificação se ativesse apenas a inexatidões materiais e antes
de proferida a decisão administrativa, até em atenção ao disposto no art. 170 do
CTN e art. 74 da Lei no 9.430/96, segundo os quais a compensação deverá ser
realizada segundo disposto em lei e a lei específica determina que a compensação
seja efetuada somente por DCOMP. Ao se admitir a dilatação do direito creditório,
sob a pecha de erro material, é inegável que está se admitindo compensação sem
declaração e, conseqüentemente, ao desabrigo de lei.
Como bem pontuou o acórdão recorrido “Não se pode olvidar, por outro lado,
que a retificação ora pretendida já foi enfrentada em outro processo
administrativo (PA no 13840.000598/2008-52) e, nos termos constantes no
acórdão recorrido, houve decisão definitiva que não acatou o pleito do
contribuinte....Neste sentido, o que pretende o Recorrente, como toda venia, é
revolver uma discussão que já foi analisada e decidida (de forma desfavorável,
reitere-se) em outro processo administrativo, o que não se pode admitir.” Diante
de todos os motivos acima expostos, impõe-se a manutenção do acórdão
recorrido, indeferindo-se o pleito do interessado. (destaques do original)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
18
Requer, assim, seja negado provimento ao recurso especial, com a consequente
manutenção do entendimento previsto no v. acórdão recorrido.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Como bem expõe a Contribuinte, o Colegiado a quo não acolheu a pretendida
alteração do direito creditório destinado a compensação por compreender que a alteração da
natureza e valor do crédito indicado originariamente não se trataria de mero erro material. De
fato, diante da constatação que a Contribuinte pretendia alterar não só a natureza do crédito, mas
também o seu valor, vez que o valor do saldo negativo de IRPJ é consideravelmente superior ao
saldo da CSLL, o Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário. Contudo, o voto
condutor do acórdão recorrido também consigna, expressamente, não ser possível revisar a
decisão administrativa definitiva de indeferimento da retificação pleiteada.
Assim, há dois fundamentos para a decisão desfavorável à Contribuinte: i) a
natureza do erro cometido, que importaria em aceitar a alteração do valor e do tributo
correspondente ao indébito; e ii) a retificação pleiteada pela Contribuinte e indeferida de forma
definitiva em outro processo administrativo.
O paradigma no 9101-005.332 refere compensação declarada com pagamento
indevido ou a maior de CSLL referente a julho/2004, que o sujeito passivo alegou corresponder,
em verdade, a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004. A retificação do direito creditório
foi pleiteada apenas em manifestação de inconformidade e recurso voluntário, e a negativa de
apreciação deste pedido de retificação pelas instâncias antecedentes foi afastada no voto
condutor do paradigma, que demandou intimação prévia diante das inconsistências verificadas na
DCOMP, e invocou o entendimento consolidado deste Colegiado em favor da possibilidade de se
alterar a origem do crédito pleiteado quando o contribuinte, equivocadamente, preenche a
PER/Dcomp indicando como origem do crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em
vez de saldo negativo.
Como se vê, tal decisão não contempla alteração de direito creditório, mas tão
somente erro em sua informação em DCOMP, sob a natureza de pagamento indevido ou a maior
de estimativa, e não saldo negativo. Nada se diz de alteração de valor, e o indébito permanece
decorrendo da apuração de CSLL. Para além disso, o pedido de retificação da DCOMP foi dirigido à
DRJ, em manifestação de inconformidade, e não em processo administrativo próprio.
O paradigma no 9101-005.640 é substancialmente semelhante ao paradigma
anterior: o erro cometido foi de informação do direito creditório de CSLL como pagamento
indevido ou a maior de estimativa, e não de saldo negativo. Também nada se diz acerca de
alteração de valor ou de retificação pleiteada em processo administrativo próprio.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
19
Em suma, os dois paradigmas tratam, como bem expresso pelo Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli no voto condutor do paradigma no 9101-005.640, da possibilidade de
“transformar” a origem do indébito informada, de estimativa para Saldo Negativo, em sede de
contencioso. Não se cogita, em tais circunstâncias, de alteração da natureza do crédito, porque o
tributo e o valor originalmente apontados permanecem os mesmos, ao passo que no recorrido foi
justamente a alteração nestes elementos inerentes à natureza do crédito que determinou a
inadmissibilidade da retificação pretendida.
A Contribuinte afirma a similitude fática entre os casos sob a ótica da prevalência da
verdade material em face de imprecisão de ordem formal e/ou material cometida pelo
contribuinte no que tange à natureza de seu crédito. Mas, como visto, os paradigmas indicados
trataram, apenas, de imprecisão de ordem formal, e não material. E a decisão em favor dos
sujeitos passivos, e contrária à postura da Administração Tributária, foi calcada precisamente no
equívoco de natureza formal cometido pelos sujeitos passivos.
Eventualmente o caso presente poderia ser classificado como uma imprecisão que
transita entre o material e o formal, e o exame de admissibilidade inclusive vislumbrou a questão
sob uma ótica formal, consignando o que constatado a partir do exame dos documentos juntados
aos autos:
Vale dizer, o erro alegado é de fácil constatação, bastando para tanto uma rápida
checagem nas informações iniciais apresentadas da Dcomp em tela (final 7556), e
compará-las com as mesmas informações apresentadas nas demais Dcomp que
efetivamente se referem ao saldo negativo de CSLL do ano de 2007. Nas Dcomp
com finais 1147, 5106 e 9533 o valor do crédito original a título de saldo negativo
de CSLL é o mesmo (R$ 4.573.661,31), e também é o mesmo o número do
PER/Dcomp inicial (final 8700, que restou retificado pelo de final 1147). Por outro
lado, na Dcomp final 7556 o valor do crédito original é outro (compatível como
que na respectiva DIPJ consta como saldo negativo de IRPJ), e também é outro o
número do PER/Dcomp inicial.
Portanto, este é o cenário fático analisado na decisão recorrida: erro na indicação
do direito creditório no PER/Dcomp como sendo saldo negativo de CSLL do ano de
2007, quando na verdade deveria ser saldo negativo de IRPJ de 2007.
Contudo, esta abordagem apenas reforça a dessemelhança antes demonstrada,
dado que nos paradigmas bastou a análise da própria DCOMP sob debate para a constatação de
que houve erro na indicação da origem do crédito. Assim, não se tratando aqui de erro
semelhante, que também possa ser classificado como formal, à semelhança do considerado nos
paradigmas, não é possível inferir se a mesma solução lá adotada seria aqui aplicada.
O exame dos autos, de fato, permite cogitar que a DCOMP no
20419.52080.260508.1.3.03-7556 não estaria associada ao direito creditório analisado nestes
autos, vez que expressamente se destinava à utilização de direito creditório informado em
PER/DCOMP inicial no 24723.37125.290408.1.3.03-8140, e não ao PER/DCOMP “Com
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
20
Demonstrativo de Crédito” no 39307.01867.300608.1.7.03-1147, objeto do Despacho Decisório à
e-fl. 17. Contudo, a percepção do Colegiado a quo, expressa no voto condutor do acórdão
recorrido, foi outra:
O apelo do contribuinte é para que seja retificado o direito creditório indicado no
Dcomp no 20419.520.260508.1.3.03-7556, uma vez que teria indicado saldo
negativo de CSLL ao invés do saldo negativo de IRPJ.
Importante mencionar, inclusive, como o próprio Recorrente afirma, que o valor
do saldo negativo de IRPJ é consideravelmente superior ao saldo do CSLL que se
pretende utilizar naquela Dcomp. Ou seja, acatar o pedido do Recorrente
implicaria em alterar não só a natureza do crédito, mas também o seu valor.
Entretanto, em que pese sensibilizar o argumento do Recorrente não há como,
nesta instância de julgamento, se alterar a natureza e, em especial, o valor do
direito creditório indicado originariamente da Dcomp 20419.520.260508.1.3.03-
7556.
E a divergência jurisprudencial deve ter em conta o cenário fático que sustenta o
acórdão recorrido, e não elementos dos autos ali desconsiderados. Tais circunstâncias deveriam
ter sido suscitadas em recurso voluntário e, se suscitadas e não apreciadas, arguidas como
omissão em embargos de declaração.
Para além disso, o voto condutor do acórdão recorrido prossegue:
Não se pode olvidar, por outro lado, que a retificação ora pretendida já foi
enfrentada em outro processo administrativo (PA no 13840.000598/2008-52) e,
nos termos constantes no acórdão recorrido, houve decisão definitiva que não
acatou o pleito do contribuinte.
Neste sentido, o que pretende o Recorrente, como toda venia, é revolver uma
discussão que já foi analisada e decidida (de forma desfavorável, reitere-se) em
outro processo administrativo, o que não se pode admitir.
E nenhum dos paradigmas enfrentou a possibilidade de se rediscutir, em sede de
manifestação de inconformidade ou recurso voluntário, o indeferimento de pedido de retificação
de DCOMP apresentado à autoridade administrativa local.
Na presença de fundamento inatacado, o recurso especial não pode ser conhecido,
consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.444 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900216/2013-83
21
Em consequência, o recurso especial seria inútil para reversão do acórdão recorrido.
De toda a sorte, sendo distintos os contextos fáticos entre os acórdãos comparados, o dissídio
jurisprudencial, de qualquer forma, não resta demonstrado.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Esclareça-se, por oportuno, que a competência de julgamento desta instância
especial se limita à solução de dissídios jurisprudenciais, na forma do art. 37 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual não podem ser acolhidos os argumentos em favor de conhecimento do
recurso especial por representar não apenas medida de justiça e melhor aplicação do direito ao
caso concreto, além de evitar o desnecessário acionamento do Poder Judiciário e a condenação
certa da União Federal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pertinentes
à espécie.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 295
DF CARF MF
Original